Tribunal: TJDFT
Processo: 0701542-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENSINO FUNDAMENTAL. AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO. PERDA DO ANO LETIVO NÃO COMPROVADA. DECLARAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E DECLARAÇÃO DE ESCOLARIDADE LEGITIMAMENTE EMITIDAS E VÁLIDAS. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Na peça recursal assevera que: 1) os documentos acostados não foram analisados por ocasião da prolação da sentença; 2) a ré não ministrou o curso conforme contratado; 3) o aluno perdeu o ano escolar; 4) a ré emitiu documentos falsos, declaração de transferência e declaração de escolaridade; 5) a ré praticou publicidade enganosa; 6) foi coagida a assinar termo. Pugna a recorrente pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais de danos material e moral.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 57043910), não contrarrazoado (ID 57043913). Deferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 53820342).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, amoldando-se autora e ré nos conceitos de consumidor e fornecedor (arts. 2o e 3o/CDC), devendo, portanto, esta controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
6. Na casuística, verifica-se que a parte autora não se desvencilhou do seu ônus processual, não havendo nos autos documento que comprove a alegada perda de ano letivo ou que o ensino não foi prestado adequadamente. No tocante às declarações de transferência e de escolaridade emitidas pela ré, são legítimas e autênticas, não havendo demonstração nos autos de que não se prestaram às finalidades às quais se destinavam. Também não restou comprovada a alegada publicidade enganosa, não havendo registro nos autos de que a ré tenha por qualquer meio divulgado que possuía o credenciamento para funcionar, tampouco ficou demonstrado que funcionava com credenciamento falso. Por derradeiro, não foi demonstrada a alegada coação levada a cabo pela ré para assinatura de documento.
7. Neste cenário, não tendo a parte autora demonstrado a falha na prestação do serviço ou o ato ilícito praticado pela ré, não há por configurados danos material ou moral, mormente não restando comprovada coação para assinatura de documento ou a perda do ano escolar, escorreita a sentença.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.